Tribunal: TJPA
Processo: 0010637-32.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010637-32.2018.8.14.0028

APELANTE: DELZUITO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010637-32.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DELZUITO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta por Delzuito Queiroz da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o réu a pena de 06 (seis) meses de detenção
e igual período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de obter a permissão para dirigir, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o valor de cada dia-multa sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, em razão de ter cometido o crime descrito no
art. 306, caput, da Lei 9.503/97 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas).

Consta na denúncia,
em
resumo, que em 12 de agosto de 2018, por volta das 22h40min, Delzuito foi preso em flagrante delito conduzindo um veículo sob efeito de álcool, na cidade de Marabá/PA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória conforme acima informada, contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Insuficiência de provas.

·

Redução da pena de suspensão/proibição da CNH.

·

Dispensa da multa pecuniária.

Constam as contrarrazões ao recurso, tendo o Ministério Público se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, de de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação ao interesse recursal, razão pela qual não a conheço.

1 – Da prescrição intercorrente reconhecida de ofício

Observo, com base na análise dos autos, que o processo se encontra prescrito.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é computada, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa.

No caso em tela constata-se que a sentença foi proferida no dia 11.03.2021, tendo sido proferida pena de 06 (seis) meses de detenção e igual período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de obter a permissão para dirigir, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o valor de cada dia-multa sendo 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

A referida sentença foi publicada no dia 11.03.2021. Tendo em vista que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, a prescrição intercorrente ocorreu na data de 11.03.2024.

Neste sentido, resta clara a prescrição da pretensão punitiva superveniente, devendo ser extinta a punibilidade do réu
Delzuito Queiroz da Silva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

Delzuito Queiroz da Silva
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III
[1]
, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Belém, 06/03/2025